Tribunal: STF
Processo: ARE 1236264
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Peculato. Art. 312 do Código Penal. 4. Jurisprudência de ambas as Turmas e do Plenário está firmada no sentido da decisão embargada, o que faz incidir o óbice processual contido no art. 332 do RI/STF. 5. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 a 332 do RI/STF. Precedentes. 6. Negativa de seguimento do ARE com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 7. Acórdão embargado não apreciou o mérito do recurso extraordinário. 8. Manifesto intuito protelatório dos embargos de divergência, que buscam, indevidamente, a rediscussão da matéria de mérito do recurso extraordinário sequer admitido. 9. Agravo regimental não provido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.